Tribunal: TCU
Processo: 025.024/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8801/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.024/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Aires Viana (XXX.799.433-XX); Bruno Alves Araujo (XXX.266.475-XX); Carlos Henrique Santos Miranda (XXX.385.572-XX); Eduardo Pereira de Freitas (XXX.361.091-XX); Gabriel Tenorio Oliveira (XXX.161.602-XX); Luan Victor Ferreira dos Santos (XXX.063.724-XX); Railson Mendes Rocha (XXX.338.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.